Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega ter celebrado contrato de comodato com o corréu referente a uma casa situada em chácara de titularidade do demandante. Diz que, posteriormente, os réus ocuparam sem permissão outra casa da aludida chácara, prejudicando a posse exercida pelo autor na área. Requer a reintegração liminar em ambos os imóveis.
2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida.
3. A comprovação dos fatos alegados pela demandada – propriedade da área em litígio – reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Para fins de liminar, a melhor posse é a do autor, por possuir justo título sobre o imóvel objeto da demanda (cessões de direitos c/c contrato de locação). A ré não colacionou qualquer documento apto a comprovar sua posse legítima, sendo que nenhuma das duas testemunhas arroladas compareceu à audiência de justificação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.